Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1003173-03.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIS CARLOS GONCALVES DELGADO
IMPETRANTE: MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mirian Estefany Gonçalves Delgado, em prol de Luis Carlos Gonçalves Delgado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta, a impetrante, que o paciente está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa e processado pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela suposta prática de ilícito tipificado no art. 121 do Código Penal; contudo, afirma que ele desconhecia a existência de tal procedimento, tendo sido surpreendido com a notícia de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor.
Relata, também, que: Para se inteirar acerca dos fatos e da motivação pela qual foi expedido mandado de prisão temporária, esta impetrante tentou acessar o procedimento via PJE, oportunidade em que verificou que o mesmo tramita em segredo de justiça. Após tal verificação, constitui-me como advogado nos autos na data do dia 19 de fevereiro do corrente ano, requerendo habilitação para acesso a decisão que determina a segregação (protocolos anexo). Entretanto, no dia 23 de fevereiro, a autoridade coatora indeferiu o acesso da defesa aos autos, com base na Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que ‘as determinações constantes deferidas para a continuidade das investigações não foram ainda documentada’.
Registra, outrossim, que a manutenção da ordem de prisão temporária e a negativa de acesso aos autos configuram ameaça de coação ilegal ao direito de ir e vir do paciente, além de cerceamento de defesa e abuso de autoridade; ressaltando, ademais, que a medida constritiva se mostra desnecessária, visto que ele tem endereço certo, oferece os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e ocupações lícitas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de salvo-conduto em favor do paciente, bem como a expedição de ofício à autoridade coatora, a fim de que assegure à defesa o acesso à decisão que decretou a prisão temporária em alusão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, no que tange à pretensão de concessão de salvo-conduto ao paciente, é forçoso reconhecer que o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, uma vez que não é possível aquilatar os motivos que ensejaram o decreto prisional atacado, uma vez que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente sequer foi juntada nestes autos.
No entanto, verifica-se que o pedido de urgência deve ser parcialmente deferido, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, no que concerne ao impedimento de acesso da defesa à decisão que decretou a prisão temporária do paciente.
Como é cediço, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
Nesse contexto, é imperioso registrar que o direito ao acesso amplo, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de acesso aos dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, inclusive, da integralidade dos elementos resultantes de diligências já documentados, sendo facultada, até mesmo, a extração de cópia, por meio de procurador constituído.
Por conseguinte, não obstante a autoridade coatora tenha indeferido o pedido da defesa constituída pelo paciente para ter acesso ao procedimento investigativo ao argumento de que as determinações constantes deferidas para a continuidade das investigações não foram ainda documentada, é imperioso reconhecer que a restrição de acesso ao decreto prisional do paciente, bem como às diligências e elementos de prova referentes às medidas que já tenham sido concluídas e relatadas impede que o paciente obtenha a assistência técnica de sua defensora, garantia que lhe é assegurada pela Constituição Federal, situação que viola os princípios do contraditório e ampla defesa e afronta, também, as disposições da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça, firmou este entendimento:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO BAD BOYS” – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO POLICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SÚMULA VINCULANTE N. 14 – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – ORDEM CONCEDIDA.
É assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial. Constatando-se que o advogado teve essa prerrogativa indevidamente tolhida pela autoridade coatora e demonstrado o efetivo prejuízo à ampla defesa, caracteriza-se constrangimento ilegal passível de fulminação pela via mandamental.
A prorrogação da prisão temporária somente se justifica quando comprovada a extrema necessidade da medida para o desfecho do inquérito policial. (N.U 1007054-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 13/09/2017). Destacamos
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para determinar:
I – a expedição de ofício à autoridade coatora para que permita à defensora constituída pelo paciente o acesso à decisão que decretou sua prisão temporária, sendo facultada, até mesmo, a extração de cópia; bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do feito acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do acusado e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator